Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746621-67.2018.8.07.0016 RECORRENTE: APARICIO XAVIER MARTINS FONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que foi proferida sentença no ID 12553502 para julgar improcedentes os pedidos do autor Aparício Xavier Martins Fontes, Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, que pretendia a declaração de "legalidade de valores pagos pela administração pública no período de 31.03.2017 a 31.01.2018, a título de cargo em comissão" e a condenação do Distrito Federal "a se abster de efetuar qualquer cobrança ou restituição de valores pagos”. O recurso inominado interposto pela parte autora foi provido em parte, conforme ementa colacionada a seguir: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 54 DA LEI 9.784/99. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO APÓS A EXONERAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EQUÍVOCO MANIFESTO E PERCEPTÍVEL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO AO VALOR LÍQUIDO RECEBIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para obstar a realização de descontos da remuneração da parte recorrida, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga de forma indevida a servidor público e recebida de boa-fé. Sustenta o recorrente que foi exonerado de cargo em comissão, porém continuou a receber o valor por alguns meses, de boa-fé. Aduz ainda que, caso mantida a obrigação de ressarcimento, deve se dar pelo valor líquido recebido, abatidos o imposto de renda e a contribuição previdenciária, e sem correção monetária. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." IV. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." V. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que "A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional." (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019). VI. No caso dos autos, houve erro operacional da Administração Pública ao continuar pagando ao autor a remuneração de cargo comissionado do qual já havia sido exonerado, o que, a princípio, afastaria a obrigação de ressarcimento. No entanto, não é possível concluir pela existência de boa-fé no caso, uma vez que era facilmente perceptível pelo autor o erro da administração, sobretudo considerando o expressivo valor pago, de R$ 2.585,18 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) e o cargo efetivo ocupado pelo autor, que é Delegado de Polícia Civil, de quem se espera maior proatividade no cuidado com a coisa pública. Má-fé configurada no caso concreto. Obrigação de ressarcimento mantida. VII. No que se refere ao valor a ser ressarcido, cumpre observar que a quantia descontada a título de imposto de renda retorna aos cofres do Distrito Federal, de modo que não compõe o montante a ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem causa do DF. Não incide contribuição previdenciária sobre cargo em comissão, uma vez que o benefício não se incorpora ao salário para fins de aposentadoria. Assim, o valor a ser ressarcido pelo autor deve ser equivalente ao líquido recebido, abatido o imposto de renda. Além disso, evitando questionamentos futuros, destaco que não se trata de imposição de fase de liquidação de sentença, a qual é vedada nos Juizados Especiais, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, mas tão somente de apresentação de simples cálculos aritméticos, mediante análise dos contracheques do autor, inclusive com auxílio do Contador Judicial, se necessário. Não é devida correção monetária ou juros moratórios, na forma do art. 46 da Lei 8.112/90. VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para limitar os descontos ao valor líquido recebido de forma indevida pelo autor, sem o acréscimo de juros moratórios ou correção monetária. IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1424153, 07466216720188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A fim de impugnar o acórdão reportado, o autor manejou recurso extraordinário no ID 38913732, o qual teve o seguimento negado por esta Presidência com base na súmula n. 279/STF (ID 40131221). Irresignado, ele interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 41060350) e, ato contínuo, apresentou petição no ID 41454009 para ventilar requerimento de tutela de urgência, o qual será analisado a seguir. O recorrente alega ter recebido valores de boa-fé por erro exclusivo da administração pública e que teriam natureza alimentar. Aduz que os descontos têm afetado a sua sobrevivência e de seus familiares. Assim, requer seja o Distrito Federal impedido de efetuar descontos ou que reduza o percentual deduzido mensalmente. É o relatório do necessário. Decido. De início, faz-se relevante mencionar o conteúdo do enunciado sumular n. 635 do STF, o qual estabelece que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. Logo, é de competência do Presidente desta Turma Recursal a análise do pedido do recorrido. Nessa esteira, verifica-se que o recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o recurso extraordinário (ope judicis), razão pela qual a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Ademais, importante salientar que, em regra, o recurso extraordinário não é dotado de efeito suspensivo. De acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC, eventual pedido de efeito suspensivo deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso dos autos. Lado outro, conforme contracheques de IDs 12553486 e 41454020, o recorrente aufere mensalmente o valor bruto de cerca de R$25.000,00, e a quantia descontada pelo ente distrital a título de “rep. erário L. 8112/90-10486/02” equivale a R$2.462,94. Vislumbra-se que há diversos descontos em seu contracheque referentes a empréstimos pessoais, amortização de cartão de crédito etc. Tais gastos acabam por reduzir seus rendimentos ao líquido de R$9.085,17. Logo, não há falar que o desconto efetuado pelo Distrito Federal seja capaz de afetar sua sobrevivência. Ademais, constata-se que houve ampla análise, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, acerca da regularidade dos descontos. Verifica-se que a ementa correspondente ao acórdão n. 1424153 ressaltou estar configurada a má-fé do recorrente, razão pela qual manteve a obrigação de ressarcimento. Considerou-se ser facilmente perceptível o erro da administração e que se espera do ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil maior proatividade no cuidado com a coisa pública. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo de ID 41060350 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente